Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703099-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, GISELE MOTA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA FATIMA DE SOUSA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT ANNA, ANTONIO CARLOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME e GISELE MOTA RAMOS contra a sentença (ID 52669178) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação popular no 0703099-76.2021.8.07.0018, ajuizada por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, MARIA FÁRIMA DE SOUSA, ANTÔNIO CARLOS ANDRADE e FRANCISCO CLÁUDIO CORRÊA MEYER SANT’ANNA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e dos ora apelantes, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 52669178 – pág. 12). “III - DISPOSITIVO Firme nas razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO PELOS AUTORES POPULARES, passo pelo qual declaro a nulidade do Contrato Administrativo n.27/2020 - SEE/DF, em face da ilegalidade comprovada nos autos de transferência de prestação de serviços a terceiros, exonerando a Administração Pública do dever de indenizar quaisquer eventuais serviços até aqui prestados. Sucumbência. O réu Distrito Federal é isento de custas. Ficam os demais condenados ao pagamento de custas processuais e quanto aos honorários, condeno os réus ao pagamento de honorários de advogado que deverá tomar por premissa o valor da condenação. Os percentuais a serem aplicados devem observar a gradação prevista no artigo 85, § 3o do CPC c/c com a disposição do artigo 12 da Lei n. 4.717/65. Sentença não sujeita a remessa necessária. Sem outros requerimentos, operado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publicada eletronicamente.” Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 52669181), afirmando a existência de obscuridade relativamente à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, rejeitados pela Juíza sentenciante (ID 52669183). Nas razões recursais dos réus ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA e GISELE MOTA RAMOS (ID 52669184), eles formulam pedido de gratuidade de justiça (ID 52669184), “tendo em vista a indisponibilidade financeira das ora apelantes, considerando, principalmente, a crise financeira que têm enfretado, e as dívidas que têm suportado, em razão do não recebimento pelos serviços prestados à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)” (ID 52669184 – pág. 4). Alegaram, ainda a sua hipossuficiência financeira, que houve o deferimento da benesse em outro feito (agravo de instrumento no 0742014-54.2021.8.07.0000), oportunidade em que se “considerou elementos que comprovam a fragilidade financeira das requeridas, como a inexistência de movimentações bancárias expressivas desde setembro de 2020 e o fato de seu balanço patrimonial de 2020 ser fundamentado no crédito objeto da execução” (ID 52669184 – pág. 4). Para corroborar o pedido, juntaram ao feito declaração de hipossuficiência (IDs 52669187 e 52669188), demonstrativo de faturamento e compras (ID 52669189), certidão positiva com efeitos de negativa e informações gerais de inscrição junto ao Ministério da Fazenda (ID 52669190). Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelos apelados autores da ação popular (ID 52669202), propugnando o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 52669205). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 13a Procuradoria de Justiça Cível, opina pelo desprovimento do recurso (ID 55358044 – pág. 10). Em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nesta via recursal e da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pelas apelantes, foi concedido prazo às recorrentes para juntada dos documentos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça almejada (ID 55749185). Por meio da petição de ID 56199971, as apelantes trouxeram aos autos os documentos de ID 56199973 a 56200428, os quais afirmaram “comprovar sua atual situação de hipossuficiência financeira e dos tratamentos médicos que a requerida passou a se submeter, em que pesem seus esforços e dedicação para se recuperar diante dos problemas financeiros que vem suportando em razão do inadimplemento contratual por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal” (ID 56199971 – pág. 1). Trouxeram, ainda, documentação complementar por meio da petição de ID 56222052. É a síntese do necessário. Decido. Na origem, nas contestações dos apelantes, não houve requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelos réus GISELE MOTA RAMOS (ID 52669003) e ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (ID 52669024). Não obstante a referida constatação, é possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), mas “a [eventual] concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos” (AgInt no AREsp n. 1.930.115/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.). Por outro lado, conforme já ressaltado, é de se ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça têm natureza personalíssima, são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50 c/c art. 99, § 6o, do CPC), sendo certo, em outros termos, que “o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, não sendo de se cogitar de vinculação o u extensão automática a outros feitos”. (AgInt no AREsp n. 2.111.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). Na espécie, por mais que se presuma verdadeira a alegação formulada, nenhuma das apelantes comprovou a hipossuficiência financeira própria de quem tem direito à concessão da gratuidade de justiça. É dizer, a gratuidade de justiça requerida não deve ser concedida a nenhuma das apelantes, o que ficou elucidado a partir da juntada dos documentos que acompanharam a petição de ID 56199971. A apelante ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA não juntou elementos capazes de comprovar suficientemente sua hipossuficiência financeira. Em relação às pessoas jurídicas, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os balanços patrimoniais da pessoa jurídica apelante (IDs 56199974 a 561999976) e os demonstrativos contábeis de resultado do exercício trazidos ao feito (ID 56199986 a 56199988) não demonstram a hipossuficiência financeira alegada, a partir do cotejo entre as receitas patrimoniais e as despesas explicitadas nos referidos documentos. Pelo contrário, a comprovação que ela traz ao feito labora no sentido da possibilidade do custeio dos encargos processuais, evidenciando, desde logo, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). Assim, em que pese o alegado, não se colhe das referidas provas que a apelante pessoa jurídica não possa arcar com os encargos processuais desta demanda. Por outro lado, também a apelante GISELE MOTA RAMOS deixou de demonstrar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça postulada. Os contracheques que trouxe ao feito (IDs 56199981 a 56199985) esclarecem que a apelante tem percebido remuneração líquida da ordem de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais, tendo remuneração bruta contratual de R$ 20.711,39. Além disso, os extratos bancários que colaciona ao feito (Bradesco – ID 56199990; Itaú – ID 56199993; Santander – IDs 56199994 a 56199998; Caixa – ID 56199999), conjuntamente com as faturas de cartão de crédito (Itaú – ID 56200000; Santander – ID 56200005; Midway Riachuelo – IDs 56200008 a 56200411) e as declarações de imposto de renda (IDs 56200412 a 56200415) dão conta de que o padrão remuneratório da apelante é totalmente incompatível com o perfil de quem deve gozar da gratuidade de justiça. De mais a mais, em que pese a notícia de que a apelante faz acompanhamento com psicólogos e psiquiatra (IDs 56199991 e 56200417 a 56200423), não existe nenhuma evidência de que as despesas que realiza com o referido tratamento, inclusive para aquisição de medicamentos (IDs 56200424 e 56200425), sejam extraordinárias ao ponto de comprometer-lhe o sustento e a subsistência. Nesse contexto, estando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada pelas apelantes, não há que se falar na concessão do benefício. Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade às apelantes para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado na apelação cível, em virtude do que determino às apelantes o recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora